Tribunal: STJ
Processo: 0215746-53.2017.8.13.0433
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899356 - MG (2025/0115258-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AZELI MARTINS
ADVOGADOS
: EDUARDO HENRIQUE SILVEIRA FERREIRA - MG150864
GISELE AMANDA ALMEIDA SILVA - MG153361
GILCEANY SALVADORA BARBOSA E SOUZA - MG153481
AGRAVADO
: RICHARD SEZKO CAMPOS - ESPÓLIO
AGRAVADO
: JUSSARA SEZKO CAMPOS CUNHA - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: TANIA CECILIA AGUIAR SEZKO
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ MARTINS LEITE - MG139940
GIOVANNI FRANCO LEONE RIBEIRO - MG205388
PAULO CESAR MENDES BARBOSA - MG042968
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
SOCIO-ADMINISTRADOR.
PODERES
SUFICIENTES
PARA
CELEBRAR O CONTRATO. REEXAME. SÚMULA N. 5/STJ. NULIDADE DO
AJUSTE. IRREGULARIDADE DA QUITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO.
REJEIÇÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
3. No caso, rever a conclusão do Tribunal de origem, de que cláusula do
contrato social conferia ao sócio-administrador poderes suficientes para
celebrar a compra e venda, encontra óbice na Súmula n. 5/STJ.
4. No caso, o Tribunal de origem, com base no exame do conjunto
probatório dos autos, declarou a validade do contrato de compra e venda
do imóvel celebrado pelo sócio-administrador da pessoa jurídica, porque os
documentos atestaram a quitação regular do preço e porque a parte autora
deixou de juntar aos autos provas suficientes da simulação do negócio
jurídico. A reforma dessas conclusões encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
16/09/2025
22/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50783103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: cfc5b577-a26b-4c0d-8cea-b1ca4229e40c

Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: cfc5b577-a26b-4c0d-8cea-b1ca4229e40c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899356 - MG (2025/0115258-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AZELI MARTINS
ADVOGADOS
: EDUARDO HENRIQUE SILVEIRA FERREIRA - MG150864
GISELE AMANDA ALMEIDA SILVA - MG153361
GILCEANY SALVADORA BARBOSA E SOUZA - MG153481
AGRAVADO
: RICHARD SEZKO CAMPOS - ESPÓLIO
AGRAVADO
: JUSSARA SEZKO CAMPOS CUNHA - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: TANIA CECILIA AGUIAR SEZKO
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ MARTINS LEITE - MG139940
GIOVANNI FRANCO LEONE RIBEIRO - MG205388
PAULO CESAR MENDES BARBOSA - MG042968
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
SOCIO-ADMINISTRADOR.
PODERES
SUFICIENTES
PARA
CELEBRAR O CONTRATO. REEXAME. SÚMULA N. 5/STJ. NULIDADE DO
AJUSTE. IRREGULARIDADE DA QUITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO.
REJEIÇÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
3. No caso, rever a conclusão do Tribunal de origem, de que cláusula do
contrato social conferia ao sócio-administrador poderes suficientes para
celebrar a compra e venda, encontra óbice na Súmula n. 5/STJ.
4. No caso, o Tribunal de origem, com base no exame do conjunto
probatório dos autos, declarou a validade do contrato de compra e venda
do imóvel celebrado pelo sócio-administrador da pessoa jurídica, porque os
documentos atestaram a quitação regular do preço e porque a parte autora
deixou de juntar aos autos provas suficientes da simulação do negócio
jurídico. A reforma dessas conclusões encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por AZELI MARTINS contra a decisão que
negou seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, “a”, da Constituição
Federal, impugna o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais assim ementado:

Documento eletrônico VDA49899572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:34
Código de Controle do Documento: 90cc4b1f-33c0-4b58-9973-ac8bea22a402

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE CUSTAS INICIAIS
LITISPENDÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL REJEIÇÃO ALIENAÇÃO DE BEM
IMÓVEL ANUÊNCIA DEMAIS SÓCIOS - DESNECESSIDADE - PODERES
ESPECIAIS - SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - INOCORRÊNCIA -
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Verificando-se a presença de recolhimento
das custas inicias, não há o que se falar em extinção da ação. 2. Ocorre a
litispendência quando se repete ação que está em curso, considerando-se
que uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido. 3. Inexiste inovação recursal quando a
matéria foi tratada na exordial. 4. Considerando que foi conferido ao sócio
administrador poderes para alienação de bens, desnecessário se mostra a
anuência da sócia remanescente. 5. Inexistindo a comprovação de que o
negócio firmado entre as partes se encontra viciado pela simulação, deve ser
mantida a sentença." (e-STJ fl. 1.950)

Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fls. 2.196/2.202).
A recorrente aponta violação dos arts. 47, 167, § 1o, I, 308, 662 e 1.015 do
Código Civil; e aos arts. 370, 428, I, 434, 435, 489, § 1o, I e V, e 1.022, II, do Código
de Processo Civil.
A primeira tese refere-se à negativa de prestação jurisdicional. A recorrente
sustenta que, apesar da oposição dos embargos de declaração, a Corte de origem se
recusou a debater as seguintes teses: (a) preclusão da juntada de documentos pelos
recorridos. Afirma que os comprovantes de pagamento foram apresentados
extemporaneamente, apenas em audiência de instrução, o que ofenderia os arts. 434 e
435 do CPC; (b) a simulação do negócio jurídico
A segunda tese defende que a venda do imóvel social, por não constituir
objeto da empresa, dependeria da deliberação da maioria dos sócios. Argumenta que o
sócio-administrador agiu para além dos seus poderes, contrariando o disposto nos
arts. 47 e 1.015 do Código Civil.
A terceira tese sustenta a nulidade do pagamento, pois teria sido realizado
a um ex-funcionário, pessoa sem poderes para dar quitação em nome da sociedade.
Aponta, nesse ponto, ofensa aos arts. 308 e 662 do Código Civil e ao art. 428, I, do
CPC, uma vez que a validade dos recibos foi devidamente impugnada.
A quarta tese trata do cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento
de provas essenciais para a demonstração da simulação, como a requisição de
informações financeiras ao Banco Central e à Receita Federal, o que teria violado o
art. 370 do CPC.
Por fim, a quinta tese reitera a ocorrência de simulação, vício que acarreta a
nulidade absoluta do negócio. Assevera que a venda foi um artifício para transferir
patrimônio da sociedade a pessoa diversa daquela que figurou no contrato, em
prejuízo de sua meação, em clara violação do art. 167, § 1o, I, do Código Civil.
Contrarrazões às fls. 633/650, do e-STJ.
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
deste agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA49899572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:34
Código de Controle do Documento: 90cc4b1f-33c0-4b58-9973-ac8bea22a402

Quanto à suposta preclusão da prova documental, observo que o Tribunal
de origem, para assentar a ocorrência do pagamento, não se valeu apenas dos recibos
impugnados. Fundou sua convicção, de modo autônomo e suficiente, na prova oral
produzida, como se extrai do seguinte excerto:

"Além do mais, a corroborar os recibos juntados pelos autores e a
alegação de quitação do débito, tem-se a prova oral produzida, onde Nelson
José Martins confirma ser o responsável por receber os cheques e as
quantias pagas em dinheiro referente ao contrato supramencionado." (e-STJ
fl. 1.958).

Desse modo, ainda que se admitisse, apenas para argumentar, a
impossibilidade de juntada dos documentos, a conclusão do julgado permaneceria
inalterada, escorada que está em fundamento diverso e independente. Inexiste, pois,
omissão sobre tese relevante – isto é, sobre tese capaz de alterar o desfecho da lide.
No que tange à tese de simulação, a alegada omissão é igualmente
inexistente. O acórdão recorrido enfrentou a matéria de forma expressa e
fundamentada, concluindo pela ausência de provas do vício, nos seguintes termos:

"Em que pese à alegação da simulação do negócio, não trouxe
para os autos provas de que o “Contrato Particular de Compromisso e
Promessa de Compra e Venda” esteja eivado de vicio, utilizando de tal
argumento apenas para a satisfação do requerido nos autos." (e-STJ fl.
1.956).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. A esse
respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 2.164.998
/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

No que concerne ao alegado cerceamento de defesa, o recurso especial
sequer ultrapassa a barreira do conhecimento. A matéria, tal como posta nas razões
recursais, não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência da
Súmula n. 211/STJ, por ausência do indispensável prequestionamento.
A recorrente defende a nulidade da alienação, ao argumento de que, por se
tratar de ato estranho ao objeto social, a venda do imóvel dependeria da anuência da
maioria dos sócios.
O Tribunal de origem, no entanto, ao analisar o contrato social da empresa,
concluiu que o sócio-administrador detinha poderes específicos para a prática do ato.
Confira-se:
Documento eletrônico VDA49899572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:34
Código de Controle do Documento: 90cc4b1f-33c0-4b58-9973-ac8bea22a402

"Lado outro, na vigésima segunda alteração contratual da
empresa Sical Sociedade de Indústria e Comércio de Algodão Ltda.
(documento n°11, fl. 03/04), constam poderes específicos ao sócio Wilson
José da Cunha para alienações, senão vejamos: “Sétima: O uso da
denominação social caberá exclusivamente ao sócio Wilson José da Cunha,
que assinará os documentos relacionados com os objetivos sociais, inclusive
hipotecas, penhoras, alienações, transferências ou quaisquer outras com
bens imóveis e móveis da sociedade.”
Assim, é impraticável, no caso, que se determine a aprovação dos
demais sócios, eis que a alteração contratual que outorga poderes especiais
à Wilson José da Cunha para alienar imóvel confere ao outorgado
legitimidade para fazê-lo, inexistindo nulidade, tampouco extrapolação de
poderes." (e-STJ fl. 1.959).

Rever tal entendimento, como pretende a recorrente, demandaria,
inevitavelmente, a interpretação das cláusulas do contrato social, providência vedada
no âmbito do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 5/STJ.
A recorrente alega a nulidade do pagamento, por ter sido efetuado a quem
não detinha poderes para receber. As instâncias ordinárias, contudo, com base no
acervo fático-probatório, entenderam pela validade da quitação, aplicando a teoria da
aparência. A desconstituição dessa premissa — de que o recebedor se apresentava,
aos olhos de todos, como legítimo representante da sociedade — exigiria o reexame de
fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Por fim, quanto ao mérito da controvérsia, a tese de que o negócio jurídico
teria sido simulado para fraudar a meação da recorrente foi categoricamente
rechaçada pelo Tribunal a quo, que, soberano na análise das provas, concluiu pela
inexistência de elementos que configurassem o vício.
Alterar essa conclusão para reconhecer a simulação, como se almeja,
demandaria uma profunda incursão no conjunto de fatos e provas que instruem o
processo, a fim de reavaliar a intenção dos contratantes e a veracidade das
declarações. Tal procedimento, como é cediço, não se coaduna com a via estreita do
recurso especial, conforme o verbete da Súmula n. 7/STJ: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 13%
(treze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:34
Código de Controle do Documento: 90cc4b1f-33c0-4b58-9973-ac8bea22a402

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.899.356 / MG
Número Registro: 2025/0115258-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02157465320178130433
10433170215746000
10433170215746001
10433170215746002
10433170215746003
10433170215746004
10433170215746005
10433170215746006
10433170215746007 10433170215746008 2157465320178130433
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AZELI MARTINS
ADVOGADOS : EDUARDO HENRIQUE SILVEIRA FERREIRA - MG150864
GISELE AMANDA ALMEIDA SILVA - MG153361
GILCEANY SALVADORA BARBOSA E SOUZA - MG153481
AGRAVADO
: RICHARD SEZKO CAMPOS - ESPÓLIO
AGRAVADO
: JUSSARA SEZKO CAMPOS CUNHA - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: TANIA CECILIA AGUIAR SEZKO
ADVOGADOS : PAULO CESAR MENDES BARBOSA - MG042968
ANDRE LUIZ MARTINS LEITE - MG139940
GIOVANNI FRANCO LEONE RIBEIRO - MG205388
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMPROMISSO
TERMO
Documento eletrônico VDA50755360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:11
Código de Controle do Documento: 2d3dbef3-e90f-43d1-938d-437e17719e8c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:11
Código de Controle do Documento: 2d3dbef3-e90f-43d1-938d-437e17719e8c